Tribunal: STF
Processo: Rcl 88198
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Associação dos Moradores de Jardim São Judas Tadeu alega ter o Tribunal Regional Federal da 3ª Região violado, no Processo n. 5018827-45.2024.4.03.6100, o quanto decidido por este Tribunal nos julgamentos do AI 791.292/PE (Tema 339) e do RE 636.888/AL (Tema 660), bem como contrariado o enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

Afirma que as instâncias de origem ignoraram, em ação de manutenção de posse ajuizada pela União em seu desfavor, os princípios do contraditório, ampla defesa e fundamentação adequada, cuja observância é assegurada pelos paradigmas apontados.

Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão à reclamante.

Quanto à alegada violação à diretriz firmada nos Temas de Repercussão Geral 330 e 660, é preciso destacar que a jurisprudência firme deste Tribunal exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.

Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que “não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos)

Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral. 

No caso, sequer houve julgamento do recurso de apelação. A manifestação do Tribunal reclamado limita-se ao reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento interposto contra decisão cautelar em decorrência do julgamento do mérito da ação de origem. 

No mais, a alegação de contrariedade ao enunciado vinculante 10 tampouco merece acolhida. Assim dispõe o verbete:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

A argumentação da reclamante vincula-se a alegações genéricas de violação do contraditório, ampla defesa e fundamentação adequada.

O verbete vinculante, contudo, diz respeito à declaração, expressa ou velada, de inconstitucionalidade, o que não se confunde com a mera valoração de provas em sentido contrário ao pretendido pela parte. 

Entendimento contrário converteria o Supremo Tribunal Federal, pela via reclamatória, em instância revisora da regularidade processual de todas as ações em tramitação no país.

3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente